Tribunal: STF
Processo: RE 1436980
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Provisória dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Natal/RN, assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE VERBAS FUNDIÁRIAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUSCESSIVAS. CONDUTA CONTRÁRIA A DISPOSITIVO EXPRESSO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (ART. 8º, DA LEI Nº 9.939/2015). PERPETUAÇÃO E DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO INICIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, COM EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADANOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 7º, 37 e 39, todos da CF, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551. Defende o recebimento de férias e décimo terceiro em razão de seu contrato temporário se enquadrar nas exceções firmadas na tese do Tema 551.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Nota-se que as alegadas ofensas à Constituição e ao Tema 551/STF não foram apreciadas pelo acórdão impugnado.Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ainda que superado o óbice apontado, a decisão da Turma Recursal está alinhada à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Isso porque esta Corte, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).



    No caso, a Turma Recursal foi clara ao assetar a nulidade do contrato temporário firmado com a recorrente, situação que afasta o enquadramento às exceções previstas no Tema 551/STF. Nesse sentido: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator